Tribunal: STF
Processo: HC 249921
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA



 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE RESPONSABILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes.



    3. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    4. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência de situações excepcionalíssimas para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    5. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo telefônico, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    6. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na via do habeas corpus. Precedentes.



    7. Inexiste ilegalidade na colheita de provas, uma vez precedida a diligência de ordem judicial de busca e apreensão devidamente fundamentada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 



    9. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao interesse da União no feito e afastar a competência da Justiça Estadual, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. Precedente.



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.